Tribunal: TCU
Processo: 040.493/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Celio Santos Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1131/2025-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração contra o ex-presidente e ex-diretor de administração e finanças do Conselho Regional de Administração do Pará, relativa a irregularidades ocorridas no exercício de 2018, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Considerando a não ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022; Considerando que não foi verificada falha na realização da citação do recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.493/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.586/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.587/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.584/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Carlos Lopes de Paula (XXX.227.932-XX); Jose Celio Santos Lima (XXX.715.312-XX). 1.3. Recorrente: Jose Celio Santos Lima (XXX.715.312-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Pará. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Vitor de Lima Fonseca (14878/OAB-PA), representando Conselho Regional de Administração do Pará.